Tribunal: TJDFT
Processo: 0747590-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS INFRUTÍFERAS. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA PARTE EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA PARTE EXECUTADA NO PROCESSO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE DEVEDORA/EXECUTADA. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A falta de localização de bens penhoráveis da parte devedora/executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso parte da remuneração depositada em conta bancária na qual é depositada sua aposentadoria, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.

2. A preservação da dignidade do devedor, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos mensais até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente.

3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em cumprimento de sentença, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional, será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido.

4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito constituído por decisão judicial já transitada em julgado, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém.

5. A inércia e descaso do devedor com a execução somente a ele prejudicam, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra ele. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável a manutenção da penhora de 10% (dez por cento) dos valores encontrados em conta bancária do executado para pagamento do crédito perseguido.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.